Tribunal: TJPA
Processo: 0004558-03.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004558-03.2019.8.14.0028

APELANTE: JOELSON RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO.
ART. 155, §4º, INCISO, I DO CPB.
1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU. CONFISSÃO. RÉU CONTUMAZ NA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO.

A
materialidade e autoria
delitiva do crime restaram plenamente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, onde a vítima e testemunhas apresentaram relatos harmônicos e coerentes, reconhecendo de forma segura o réu como sendo o autor do crime imputado, restando apto a embasar o decreto condenatório.
2. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA FIXADA. IMPOSSIBILIDADE. PENA JUSTA E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2023.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
Joelson Rodrigues de Souza
, por intermédio da Defensoria Pública, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de (ID 6075495), que julgou parcialmente procedente a denúncia formulada, condenando-o nas sanções punitivas do
art. 155, §4º, inciso I do Código Penal Brasileiro a
pena de
03 (três) anos de reclusão e o pagamento de 68 (sessenta e oito) dias multa, sob o regime fechado.

Segundo os termos da denúncia, no dia 19.05.2019, na Rua Pedro Marinho, nº 2551, Bairro Cidade Nova, neste município, JOELSON RODRIGUES DE SOUZA adentrou a casa da senhora Antônia Lucineide Farias, arrombou o portão, e subtraiu o botijão de gás. Ao amanhecer, JOELSON se dirigiu à Feira no intuito de vender o botijão de gás, mas foi abordado pela Polícia Militar na posse do objeto e na posse de 02 (duas) facas.

A denúncia foi recebida aos 19/06/2019.

A audiência de instrução foi gravada em mídia áudio visual.

Inconformado com os termos da sentença, a Defesa ofereceu razões de apelação (ID 9921190), requerendo, a absolvição do réu, por ausência de provas para condenação e subsidiariamente a diminuição da pena base para o mínimo legal.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, (ID 11391633), debatendo todas as teses da defesa concluiu pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, (ID 13876099), que se pronunciou pelo improvimento do recurso interposto pela defesa.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

A

Defesa ofereceu razões de apelação (ID 9921190), requerendo, a absolvição do réu, por ausência de provas para condenação e subsidiariamente a diminuição da pena base para o mínimo legal.

A
materialidade
do delito ficou comprovada
pelo está comprovada pelo boletim de comunicação de crime; pelo Relatório da Autoridade Policial; pelo Auto de Prisão em Flagrante (Apenso II) e pelos depoimentos testemunhais colhidos em juízo.

A
autoria
do crime também ficou comprovada pelos depoimentos da vítimas e das testemunhas.

Verifica-se inicialmente que os depoimentos colhidos na fase inquisitória são unânimes em declarar o apelante como um dos autores do delito.

O magistrado, na sentença,

colacionou as seguintes provas:

“(...) O réu, inquirido ao final da instrução, confessou a prática do crime nos termos em que a denúncia foi ofertada. Relatou estar passando em direção a um cyber quando subtraiu um botijão de gás de um imóvel e seguiu no intuito de vendê-lo a um terceiro.

Reforçando a culpabilidade do réu há também os depoimentos dos agentes públicos que foram responsáveis pela prisão do acusado.

A testemunha ROMERITON MELO DE SOUZA, Policial Militar, contou estar em patrulhamento quando terceiros relataram a posse de um botijão de gás por um homem. Ao ser abordado JOELSON negou a subtração, mas em contato com outra viatura foi possível chegar até a vítima. Na ocasião, a vítima relatou que o imóvel teve a porta arrombada e que o réu separou diversos objetos eletrônicos com o suposto intuito de retomar para posteriormente subtrair, além de defecar no local.

A testemunha HARLEN PEREIRA MODESTO, também Policial Militar, confirmou a abordagem nas proximidades da Feira do Bairro Laranjeiras quando populares acionaram a polícia acerca de um botijão furtado. Contou que a viatura responsável pela área do furto encontrou a vítima e ela confirmou a subtração do objeto.

Embora a ofendida não tenha sido inquirida em juízo observo que seu depoimento não se tomou imprescindível nos autos, já que esta não presenciou a prática do crime de furto. Com efeito, os agentes públicos confirmaram que detiveram JOELSON na posse do botijão subtraído, não havendo quaisquer dúvidas de que o réu foi o autor do crime descrito na exordial. A confissão do réu, diferente do alegado pela defesa, não foi prova isolada nos autos, uma vez que foi corroborada pelos depoimentos colhidos em audiência.

Constato que,
além do relato da vítima

a evidenciar a conduta ilícita do apelante
, da
prova material
,
a declaração prestada pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, também servem como elemento para formação da convicção do julgador
.

Desta forma, as alegações da defesa de que o decreto condenatório baseou-se em provas frágeis e insubsistentes é inverídico.

Depreende-se dos depoimentos, que o réu foi preso, pela polícia, juntamente com

o objeto furtado da vítima, logo após o cometimento do crime, de maneira a não restar quaisquer dúvidas acerca da autoria delitiva.

Neste sentido:

“APELAÇO CRIMINAL - FURTO SIMPLES
- RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU - INVERSO DO ÔNUS DA PROVA
- CONDENAÇO MANTIDA
Nos crimes contra o patrimônio, a apreensão da res furtiva em poder do acusado comete-lhe o ônus de demonstrar, inequivocamente, que não a subtraiu. Não o fazendo, impõe-se sua condenação.
(TJ-MG - APR: 10105120116865001 MG , Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 04/02/2014, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/02/2014)”.

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. A prova testemunhal é absolutamente clara a respeito da autoria delitiva, aliada às demais provas produzidas nos autos que formam o conjunto fático-probatório necessário para legitimar o decreto condenatório, tornando as alegações recursais totalmente insubsistentes. 2. Está pacificado na jurisprudência pátria que a palavra da vítima possui a credibilidade necessária para respaldar uma condenação se harmônica e congruente com o conjunto de provas produzido pela acusação, o que operou-se no feito. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2018.00838705-27, 186.456, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-03-01, Publicado em 2018-03-06)”.

As provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório
, descabendo falar-se em
insuficiência de provas à condenação
. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do
crime de furto consumado
, tendo em vista que
a ocorrência de tal crime ocorre tão logo haja a inversão da posse da

res
, o que claramente se deu no caso em comento com relação ao objeto encontrado em poder do réu.

Sendo assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em presunção de inocência e/ou
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

Desta forma, verifica-se que ao contrário do alegado na defesa, o decreto condenatório não baseou-se em provas insubsistentes, mas sim no conjunto de relatos coletados na instrução processual que apontou o apelante como
autore do fato delituoso
, não prosperando a alegação de insuficiência de provas para condenação.

DOSIMETRIA.

Requer a defesa a diminuição da pena fixada para o apelante.

Da análise dos autos, o MM.
Magistrado condenou o recorrente Joelson Rodrigues de Souza nas sanções punitivas DO
ART. 155, §4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
À PENA DE
03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO
, MAIS O PAGAMENTO DE
68 (SESSENTA E OITO)

DIAS-MULTA
, EM REGIME INICIAL
FECHADO.

Na
primeira fase
, que ao recorrente foi fixada a pena-base em 03 (três) anos de reclusão, considerando nesta fase, como única circunstância negativa os antecedentes.

O apelante ostenta maus antecedentes visto que possui outras quatro condenações por crimes contra o patrimônio, sendo contumaz a prática delituosa.

Assim, observa-se que pena base foi aplicada de forma justa e proporcional ao caso em concreto, o magistrado aplicou a sanção inicial acima do mínimo, em 1 ano de reclusão.

Vê-se que o magistrado, fundamentou adequada e suficientemente as circunstâncias judiciais as quais considerou negativas, não havendo a necessidade de qualquer modificação quanto a sua fundamentação, eis que se encontra coerente ao caso em concreto.

Nesse sentido o posicionamento deste E. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. RECURSO APENAS EM RELAÇÃO AO QUANTUM DA PENA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP. IMPROVIMENTO.

1
. A fundamentação idônea não exige argumentação extensa e exaustiva dos motivos da exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, bastando que o magistrado aponte basicamente suas razões de julgamento.

2. Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2017.04341704-59, 181.559, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-05, Publicado em 2017-10-11).

Corroborado ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça, em data recente editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Não havendo outras impugnações a serem discutidas quanto a dosimetria da pena,

não há qualquer reparo a ser feito na sentença de 1º grau.

Encontra-se prequestionada a matéria em caso de interposição pela defesa de eventuais recursos de impugnação extraordinária.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
Joelson Rodrigues de Souza,
e lhe
nego provimento
, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 30/05/2023